Tribunal: STF
Processo: AI 683769
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-05-13
Data de publicação: 2008-05-13

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL TRABALHISTA. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DA VIA
   RECURSAL ORDINÁRIA. SÚMULA 281 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO.
I -
   Recurso extraordinário interposto contra decisão monocrática
   proferida, que rejeitou os embargos à SBDI-1, cabível ainda, a
   interposição de agravo à SBDI-1. Ante a ausência de decisão de
   única ou última instância, incide o óbice da Súmula 281 do
   STF.
II - Agravo regimental improvido.